Tribunal: TJDFT
Processo: 0746730-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INICIAL INDEFERIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA. ALEGAÇÃO EXCESSO DE PENHORA E EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 966, § 4° DO CPC. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.

1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece da impugnação ao valor da causa quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões.

2. Nos termos do art. 525 do CPC, as insurgências contra a penhora ou execução devem ser arguidas no prazo de 15 dias, após o transcurso do prazo para pagamento.

3. Resta defeso à parte se insurgir contra a penhora ou execução, por meio de ação anulatória, sob a alegação de excesso de penhora/execução, quando intimada para se manifestar sobre a penhora no processo de execução, quedou-se inerte

4. O art. 966, § 4° do CPC disciplina o ajuizamento de ação anulatória dos atos de disposição de vontades praticados pela parte ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, não sendo aplicável em caso de decisão homologatória de penhora, tampouco aquela que determina a realização de hasta pública.

5. O pedido de condenação por litigância de má-fé está condicionado à comprovação do dolo do litigante e do dano efetivo à parte contrária.

6. Não se vislumbra conduta maliciosa e desleal por parte da recorrente, capaz de configurar a litigância de má-fé, quando o dolo e o dano efetivo não restaram efetivamente comprovados pelo recorrido.

7. Apelo conhecido e não provido.